Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-92.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO AOS DANOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pela autora contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a Ré, solidariamente com a administradora de benefícios, a restabelecer o plano de saúde da autora, nas condições contratuais anteriormente pactuadas, e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A ré pretende que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A autora, na apelação adesiva, requer a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da responsabilidade pelo cancelamento unilateral do contrato celebrado por intermédio da administradora de benefícios; e (II) verificar se há fundamento para a condenação por danos morais e eventual redução do valor arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica havida entre a autora e a operadora de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ, pois é considerada fornecedora e a autora consumidora.
5. A rescisão unilateral do contrato não afasta a responsabilidade da operadora de plano de saúde, pois a relação contratual se insere em uma rede de contratos que visam a prestação contínua do serviço de assistência à saúde.
6. A recusa injustificada da operadora em manter o atendimento ao consumidor, portador de doença grave, ocasionou aflição e angústia intensas, configurando dano moral indenizável.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais é adequado, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter compensatório e punitivo da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações principal e adesiva desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento: 1. "A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da rescisão unilateral do contrato, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor." 2. "O cancelamento indevido do plano de saúde, sem observar as normas regulamentares e ofertar alternativa equivalente, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais." 3. "A indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre o consumidor e o caráter preventivo-pedagógico da sanção."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 4o, 7o, parágrafo único, 25 e 51; CPC, art. 85, § 11; Lei 9.656/1998; e Resolução 196/2009 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1836912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, Apelação Cível 0704009-91.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21.7.2021; e TJDFT, Agravo de Instrumento 0731561-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15.3.2023.